Tribunal: TJMT
Processo: 1031567-78.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031567-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADALMIRAN DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 045.792.611-27 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, sob o fundamento de que o apenado teria descumprido condições do regime aberto nos meses de maio, agosto e novembro de 2023, bem como em fevereiro, maio, agosto e novembro de 2024, o que configuraria, em tese, falta grave. O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais, inclusive a ausência de decisão judicial reconhecendo falta grave, requerendo a concessão da comutação de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder o benefício da comutação de pena, previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, na hipótese em que não há decisão judicial reconhecendo formalmente falta disciplinar de natureza grave cometida no período de 12 meses anteriores à publicação do referido decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 6º do Decreto nº 11.846/2023 exige, como condição para a concessão da comutação de pena, a inexistência de aplicação de sanção disciplinar de natureza grave, reconhecida em decisão judicial homologatória proferida após audiência de justificação, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A mera notícia de ausência de comparecimento do apenado em juízo nos meses indicados, sem prévia apuração em procedimento formal, não supre a exigência legal de reconhecimento judicial da falta disciplinar.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a falta disciplinar somente pode obstar a concessão de comutação de pena quando for formalmente reconhecida em decisão judicial, após a realização de audiência de justificação.

6.

No caso concreto, não houve instauração de procedimento de apuração, nem audiência de justificação ou decisão judicial homologando falta grave praticada no período de 12 meses que antecede a publicação do decreto, razão pela qual não se pode indeferir o benefício.

7.

A interpretação extensiva que permita o indeferimento da comutação com base em presunção de falta grave viola o devido processo legal e contraria o texto expresso do Decreto Presidencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comutação de pena prevista no Decreto nº 11.846/2023, somente pode ser indeferida por falta grave reconhecida formalmente por decisão judicial, precedida de audiência de justificação em que seja garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.

A ausência de comparecimento em juízo não pode ser presumida como falta grave se não houver apuração formal com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

3.

A exigência de inexistência de sanção disciplinar deve observar rigorosamente os limites fixados no art. 6º do Decreto nº 11.846/2023.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 11.846/2023, art. 6º; CF/1988, art. 5º, LIV; LEP (Lei nº 7.210/1984), arts. 39 e 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 977.158/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; TJMT, N.U 1024863-83.2024.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.11.2024, DJE 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Adalmiran
de Oliveira Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª

Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
, no executivo de pena n
º
0000589-55.2016.8.11.0064
,
indeferiu o pedido de comutação de pena com fundamento no Decr
eto Presidencial n
º
11.846/2023
,
sob
o argumento de que o agravante teria descumprido as condições do regime aberto nos meses de maio, agosto e novembro de 2023, bem como em fevereiro, maio, agosto e novembro de 2024, circunstância que caracterizaria, em tese, falta grave.

O Agravante sustenta que os requisitos objetivos foram devidamente preenchidos
antes
d
o
cumprimento do prazo
mínimo exigido para a comutação, uma vez que
,
no ano de 2023
,
cumpriu mais de 1⁄4 (um quarto) da pena imposta.

Aduz que não foi aplicada sanção disciplinar por falta de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contado de forma retroativa a 25 de dezembro de 2023.

Alega que o
art. 6º
do Decreto n. 11.846/2023 dispõe expressamente que a declaração de comutação de pena fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, por falta de natureza grave.

Pontua que
, embora tenha
se ausentado do comparecimento em juízo por 3 (três) meses
,
no ano de 2023
,
e por 4 (quatro) meses
,
no ano de 2024, até o presente momento não há decisão do Juízo comp
etente reconhecendo falta grave, de maneira que a simples indicação de suposta falta grave, sem o efetivo reconhecimento da sanção por decisão judicial não pode impedir o direito à comutação.

Ao final, requer o provimento do agravo
para que seja concedido o benefício da comutação
e
prequestiona

a
violação ao art. 6º, do Decreto n. 11.846/2023.

O agravado apresentou contrarrazões postulando pelo desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão agravada na íntegra.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa do
Dr.

José de Medeiros
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Adalmiran
de Oliveira Silva
contra decisão
que indeferiu
o pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial n
º
11.846/2023, sob o argumento de que o agravante teria descumprido as condições do regime aberto nos meses de maio, agosto e novembro de 2023, bem como em fevereiro, maio, agosto e novembro de 2024, circunstância que caracterizaria, em tese, falta grave.

A controvérsia restringe-se à verificação da possibilidade de concessão da comutação prevista no Decreto nº 11.846/2023, diante da prática de infração disciplinar ocorrida nos doze meses que antecederam sua publicação (25/12/2023), consubstanciada nos reiterados não comparecimentos do apenado em juízo no curso do regime aberto, verificados nos meses de maio, agosto e novembro de 2023, e reiterados em fevereiro, maio, agosto e novembro de 2024.

O art. 6º do Decreto
Federal
nº 11.846/2023 condiciona a comutação à inexistência de falta disciplinar de natureza grave cometida no período de 12 meses que antecede sua publicação. A Lei de Execução Penal, por sua vez, qualifica como falta grave o descumprimento injustificado de deveres e condições impostas ao condenado
.

Contudo, para impedir a
comutação
de pena
é
imprescindível que haja prévio reconhecimento judicial da infração disciplinar, mediante audiência de justificação, assegurado o contraditório e a ampla defesa, para que eventual falta grave possa gerar efeitos restritivos, inclusive o indeferimento de benefícios como a comutação de pena.

O próprio art. 6º do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023 condiciona expressamente a concessão da comutação à “inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação”, de modo que a mera notícia de descumprimento de condições do regime não é suficiente para afastar o benefício
, o que exige apuração e homologação judicial antes do indeferimento do pedido
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a falta disciplinar somente pode obstar a concessão de indulto ou comutação quando formalmente reconhecida, após a devida apuração judicial.

Nesse sentido, destaca
m-se
os seguintes
precedentes da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. FALTA GRAVE PRATICADA DURANTE O PERÍODO IMPEDITIVO,
NÃO HOMOLOGADA ATÉ A DATA PREVISTA NO ART. 6º DO ATO NORMATIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER DECISÃO QUE HAVIA CONCEDIDO O BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme o art. 6º do Decreto n. 11.846/2023, "a declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023". 2. No caso dos autos, não obstante a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo sentenciado no curso da execução,
não houve a sua devida homologação
no período de doze meses anteriores ao dia 25/12/2023, com a aplicação de sanção após a garantia da ampla defesa e do contraditório,
o que impede que se negue o benefício do indulto
pleiteado
,
conforme interpretação do requisito previsto no referido dispositivo. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 977.158/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.);

[...]
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O tempo de prisão provisória deve ser considerado, para todos os fins, como pena efetivamente cumprida, incluindo-se no cálculo dos benefícios afetos à execução penal.
4. A falta grave não pode ser considerada para impedir a comutação se não houve procedimento formal, com garantia do contraditório e ampla defesa, conforme Súmula 533/STJ e art. 4º do Decreto nº 9.246/2017.
[...] Tese de julgamento: Para fins de comutação de pena com base no Decreto nº 9.246/2017, admite-se o cômputo do período de prisão provisória como tempo de pena cumprida.
A ausência de procedimento formal de apuração ou homologação da falta grave impede que o benefício seja negado sob o argumento de descumprimento do requisito subjetivo.
(N.U 1024863-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 22/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024).

No caso concreto, verifica-se que até o momento da publicação do Decreto (25/12/2023) não havia decisão judicial reconhecendo falta grave em desfavor do agravante,

tampouco
foi realizada audiência de justificação — fato reconhecido expressamente pela Defesa e
Procuradoria-Geral de Justiça, embora alegue falta de apresentação de justificativa pelo apenado

Ainda que conste dos autos a informação de que o apenado deixou de comparecer em juízo nos meses de maio, agosto e novembro de 2023, tais ausências carecem de reconhecimento judicial formal, não podendo, portanto, constituir obstáculo automático à comutação.

A interpretação que admite o indeferimento do benefício com base em mera presunção de falta grave viola o devido processo legal
, previsto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, e contraria o texto literal do Decreto 11.846/2023, que exige decisão do juízo competente
anterior à decisão que indefere o benefício
.

Assim, não tendo
havido apuração e homologação da falta grave em período anterior à decisão que apreciou o pedido,
inexiste fundamento jurídico válido para o indeferimento da comutação
pretendida
.

DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto por
Adalmiran
de Oliveira Silva
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, a fim de determinar a reavaliação do pedido de comutação de pena, desconsiderando as supostas faltas disciplinares não reconhecidas judicialmente
até o momento da decisão que apreciou o pleito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025